Tribunal: TJBA
Processo: 8004602-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004602-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: I. A. O. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO MENOR. NEGATIVA DA APELANTE EM CUSTEAR EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO EXOMA. CONDUTA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DO APELANTE. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004602-79.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelado ICARO ANDRADE OLVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora